Tribunal: TJDFT
Processo: 0729755-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais aponta vício de omissão do julgado ao argumento, em síntese, de que deveria ter sido adotada a tela de remuneração do Sistema Único de Saúde – SUS.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil).
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a ser sanada, visto que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do Sistema Único de Saúde para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015.
6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.